Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718015-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ELIAS VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LIDIA ESTER LOPES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora